Tribunal: STF
Processo: Rcl 80374
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Flávio Lucas da Silva contra acórdão do TRF da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5055093-20.2024.4.04.7000, em que se alega a inobservância da orientação firmada por esta Corte na Súmula Vinculante 61.



    Em 27.6.2025, julguei procedente esta reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando que a União forneça imediatamente o medicamento “ENFORTUMABE VEDOTINA” em favor do reclamante (eDOC 19). 



    Por meio da Petição nº 124.944/2025, a União comunica o falecimento do reclamante, em 28/02/2025, bem como junta aos autos a correspondente Certidão de Óbito. Pontua, a propósito, que o reclamante falecera antes mesmo da propositura da reclamação, em 03/06/2025, razão pela qual pugna pela cassação da decisão que julgou procedente a reclamação, com a consequente extinção do feito sem apreciação do mérito, haja vista a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. (eDOCs 25 e 26)



    Registre-se, ainda, que em consulta ao Cadastro de Pessoa Física do reclamante junto ao site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, consta a menção ao falecimento do reclamante.



    Nesses termos, considerando que a reclamação buscava assegurar o fornecimento de fármaco para tratamento de saúde do reclamante, mas foi proposta após o seu falecimento, a ação carece de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, sendo igualmente inequívoca a desnecessidade do pronunciamento desta Corte.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática (eDOC 19) e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485 do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente